Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DA ESPOSA/COMPANHEIRA À VISITAÇÃO. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA 08/2016. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO DE VISITA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM, DISCIPLINA E SEGURANÇA DAS UNIDADES PRISIONAIS. PONDERAÇÃO DE VALORES. LEGALIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984). Ao preso é assegurado, ainda, a assistência da família (Art. 5o, inciso LXIII, CF). 1.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares.

2. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (cf. AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). 2.1. O art. 6o da Portaria VEP 08/2016 é expresso no sentido de que “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional”. 2.2. Trata-se de vedação razoável baseada no que preconizam os incisos VI e VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, os quais incumbem o Juízo da Execução do dever de zelar pelo correto cumprimento da pena e de inspecionar os estabelecimentos prisionais por meio de providências que viabilizem o seu funcionamento adequado, visando a preservação da ordem, da disciplina, da segurança prisionais, a integridade física dos detentos e das pessoas que os visitam e o combate à estruturação de organizações criminosas.

3. Tratando-se de visitante em cumprimento atual de pena em regime aberto – ainda que esposa/companheira do apenado –, mostra-se correto o indeferimento do pedido de visitação, diante da vedação trazida pela Portaria n. 8/2016, que demonstra a compatibilização com as normas da Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

4. Recurso conhecido e improvido.